Tribunal: TJES
Processo: 5013466-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013466-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI - ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DA EMPRESA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA COM TRÂNSITO EM JULGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA CONSTRIÇÃO PARA OUTRA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIDADE DA GARANTIA. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 5001183-92.2019.8.08.0021, que deferiu o levantamento de valores bloqueados em favor de COMERCIAL K S LTDA - EPP, após o reconhecimento, com trânsito em julgado, de sua ilegitimidade passiva, anteriormente declarada no julgamento da Apelação nº 5001103-94.2020.8.08.0021. O Estado pretende a manutenção da penhora e sua vinculação provisória à Execução Fiscal nº 5001927-19.2021.8.08.0021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora realizada quando a empresa figurava formalmente no polo passivo pode subsistir após o reconhecimento definitivo de sua ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se é possível aproveitar a constrição para garantir outra execução fiscal em trâmite contra a mesma empresa, com fundamento no princípio da unidade da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva, com trânsito em julgado, produz efeitos ex tunc e declara a inexistência de relação jurídica processual válida desde a origem.

4.
A exclusão definitiva da empresa do polo passivo retira o fundamento jurídico da penhora, pois quem não é legitimado a responder pela dívida não pode sofrer atos expropriatórios no respectivo feito.

5.
O princípio da unidade da garantia, previsto no art. 28 da Lei nº 6.830/80 e no art. 53, § 2º, da Lei nº 8.212/91, pressupõe identidade subjetiva válida e penhora regularmente constituída em processo no qual o executado seja parte legítima.

6.
A constrição realizada em processo do qual a empresa foi excluída por ilegitimidade não pode ser automaticamente aproveitada para garantir outra execução fiscal.

7.
A vinculação de valores a outro processo deve ser requerida e apreciada perante o juízo natural da execução em que subsiste a responsabilidade tributária, sob pena de violação à competência.

8.
A existência de garantia parcial na Execução Fiscal nº 5001927-19.2021.8.08.0021, consistente na designação de leilão de direitos aquisitivos sobre veículo, enfraquece a alegação de risco imediato e absoluto ao erário.

9.
A eficácia da coisa julgada que declarou a ilegitimidade passiva prevalece sobre a aplicação do princípio da unidade da garantia no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento definitivo da ilegitimidade passiva produz efeitos ex tunc e invalida atos constritivos praticados no processo em que a parte não poderia figurar como executada.

2. O princípio da unidade da garantia exige penhora válida constituída em processo no qual o executado seja parte legítima.

3. A vinculação de valores penhorados a outra execução fiscal deve ser requerida perante o juízo natural em que a responsabilidade tributária subsiste.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 28; Lei nº 8.212/91, art. 53, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES, nos autos da Execução Fiscal n.º 5001183-92.2019.8.08.0021, que deferiu o levantamento de valores em favor da empresa
COMERCIAL K S LTDA - EPP
, sob o fundamento de sua ilegitimidade passiva, já reconhecida com trânsito em julgado.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a constrição foi legalmente realizada em momento em que a executada ainda figurava legitimamente no polo passivo, e que há execução fiscal diversa (Proc. nº 5001927-19.2021.8.08.0021) em trâmite contra a mesma empresa, com débito superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), sem qualquer garantia constituída. Aduz que a liberação dos valores sem o devido redirecionamento da penhora compromete o interesse público e o erário estadual, caracterizando risco de dano irreparável.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de manter o bloqueio dos valores e vinculá-los provisoriamente ao processo executivo n.º 5001927-19.2021.8.08.0021.

Decisão lançada no Id n. 15617430 deferindo o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e manter o bloqueio dos valores em nome da empresa Comercial K S Ltda - EPP, vinculando-os ao processo n.º 5001927-19.2021.8.08.0021 até o julgamento final do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
COMERCIAL K S LTDA - EPP
no Id n. 15825398, alegando a ilegalidade da manutenção da constrição em razão de sua ilegitimidade reconhecida por decisão transitada em julgado, a impossibilidade de aproveitamento de ato jurídico ilegal e a existência de garantia (veículo Mercedes Benz Accelo) já designada para leilão na outra execução fiscal.

Apesar de devidamente intimada, a agravada
MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI - ME
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id n. 18352529.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES, nos autos da Execução Fiscal n.º 5001183-92.2019.8.08.0021, que deferiu o levantamento de valores em favor da empresa
COMERCIAL K S LTDA - EPP
, sob o fundamento de sua ilegitimidade passiva, já reconhecida com trânsito em julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de execução fiscal movida originalmente contra MG Atacado de Bebida EIRELI, na qual a agravada Comercial KS foi posteriormente incluída sob o fundamento de compor grupo econômico. Todavia, tal inclusão foi declarada ilegal por este Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação nº 5001103-94.2020.8.08.0021, decorrente de embargos à execução. Com o trânsito em julgado desta decisão, a Comercial KS requereu a liberação dos valores constritos em suas contas bancárias, pedido este que foi deferido pelo juízo de piso sob a condição de preclusão da decisão.

A decisão agravada fundamentou que atos praticados em desfavor de quem não é mais parte no processo não poderiam ser aproveitados.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a constrição foi legalmente realizada em momento em que a executada ainda figurava legitimamente no polo passivo, e que há execução fiscal diversa (Proc. nº 5001927-19.2021.8.08.0021) em trâmite contra a mesma empresa, com débito superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), sem qualquer garantia constituída. Aduz que a liberação dos valores sem o devido redirecionamento da penhora compromete o interesse público e o erário estadual, caracterizando risco de dano irreparável.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de manter o bloqueio dos valores e vinculá-los provisoriamente ao processo executivo n.º 5001927-19.2021.8.08.0021.

Contrarrazões apresentadas por
COMERCIAL K S LTDA - EPP
no Id n. 15825398, alegando a ilegalidade da manutenção da constrição em razão de sua ilegitimidade reconhecida por decisão transitada em julgado, a impossibilidade de aproveitamento de ato jurídico ilegal e a existência de garantia (veículo Mercedes Benz Accelo) já designada para leilão na outra execução fiscal.

Apesar de devidamente intimada, a agravada
MG ATACADO DE BEBIDAS EIRELI - ME
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id n. 18352529.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15617430, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante para manter o bloqueio dos valores. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, revejo o posicionamento registrado na referida decisão, pelos motivos que passo a expor.

Quanto à validade originária da constrição, é incontroverso que a penhora ocorreu quando a empresa integrava formalmente a lide. Contudo, o posterior reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva, com trânsito em julgado, projeta efeitos ex tunc. Tal declaração atesta a inexistência de relação jurídica processual válida desde a origem, o que vicia estruturalmente a constrição realizada. Se a empresa não era legitimada a responder pela dívida, não poderia sofrer atos expropriatórios naquele feito, perdendo o ato constritivo seu fundamento jurídico com a exclusão definitiva da parte.

No que tange ao princípio da unidade da garantia (art. 28 da Lei nº 6.830/80 e art. 53, § 2º, da Lei nº 8.212/91), a jurisprudência que autoriza a manutenção de penhora para garantir outras execuções pressupõe uma identidade subjetiva válida e uma penhora regularmente constituída em processo no qual o executado é parte legítima.

No caso concreto,
a empresa foi excluída por ilegitimidade no processo originário da constrição
,
o que impede o aproveitamento de ato praticado em feito do qual não deveria ter participado.

Sobre a competência e a via adequada, a vinculação de valores a outro processo (nº 5001927-19.2021.8.08.0021) deve ser postulada e decidida perante aquele juízo natural, onde a empresa efetivamente figura como executada.

Nessa linha, a manutenção do bloqueio no processo de origem para fins de redirecionamento provisório fere a competência do juízo da execução onde subsiste a responsabilidade tributária.

Verifico, ainda, que na execução nº 5001927-19.2021.8.08.0021 já existe garantia parcial, consubstanciada na designação de leilão dos direitos aquisitivos do veículo M. BENZ/ACCELO 185 CE, placa RBC4C67, conforme edital publicado em 20/08/2025 (Id n. 15825399).

Embora possa não ser suficiente para a satisfação integral, tal fato fragiliza o argumento de risco imediato e absoluto ao erário estatal.

Portanto,
a aplicação do princípio da unidade da garantia não pode se sobrepor à eficácia da coisa julgada que declarou a inexistência de responsabilidade da agravada Comercial KS no feito específico
.

A manutenção da penhora revela-se juridicamente incompatível com o reconhecimento definitivo da ilegitimidade passiva, não sendo viável seu aproveitamento automático.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que determinou o levantamento dos valores, ressalvada a possibilidade de o Estado requerer as medidas constritivas cabíveis no juízo natural da execução fiscal nº 5001927-19.2021.8.08.0021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar